Tribunal: TJMT
Processo: 0019646-94.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0019646-94.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]
Parte(s):

[IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (EMBARGANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ROSEMARY SANTANA DOS SANTOS ALENCASTRO - CPF: 346.523.101-53 (ADVOGADO), ANA LUCIA MACHADO PEREIRA - CPF: 016.896.541-04 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (EMBARGANTE), BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (EMBARGADO), JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - CPF: 960.608.321-72 (ADVOGADO), ISIS MARINON - CPF: 161.457.711-00 (ADVOGADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), PRISCILA MENDONCA DE AGUILAR ARRUDA - CPF: 350.880.278-77 (ADVOGADO), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (EMBARGADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (EMBARGANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (EMBARGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ROSEMARY SANTANA DOS SANTOS ALENCASTRO - CPF: 346.523.101-53 (ADVOGADO), ANA LUCIA MACHADO PEREIRA - CPF: 016.896.541-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA, E NO MÉRITO, EMBARGOS OPOSTOS POR IZA SALIES REJEITADOS E EMBARGOS OPOSTOS POR NELI SALIES PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR A CONTRADIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TEMA 1.200 DO STJ. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Neli Saliés e por Iza Aparecida Saliés contra acórdão que, em julgamento de apelação em ação de petição de herança, afastou preliminares, manteve a sentença de procedência parcial, reconheceu a nulidade da intimação da sentença, concedeu justiça gratuita à apelante e condenou ambas as partes por litigância de má-fé. O Espólio de Neli Saliés alegou omissão quanto à aplicação do Tema 1.200 do STJ e omissão/contradição na condenação por litigância de má-fé. Iza Aparecida Saliés sustentou omissões, contradições e obscuridades relativas à intimação eletrônica no PJe, intempestividade e preclusão, justiça gratuita, inadequação da via eleita, coisa julgada, confissão judicial, auditoria no sistema PJe, litigância de má-fé, nulidade de algibeira, fatos novos supervenientes, expedição de ofícios, remessa à Corregedoria-Geral da Justiça e majoração de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar a integração do julgado; (ii) estabelecer se as alegações dos embargantes revelam vícios decisórios ou mera pretensão de rediscussão do mérito; e (iii) determinar se os pedidos acessórios formulados em sede de embargos de declaração comportam apreciação na via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso cabível para qualquer das partes que identifique vícios no julgado, independentemente do resultado do julgamento anterior, razão pela qual se reconhece o interesse recursal dos embargantes.

4.

O acórdão embargado enfrenta a questão da prescrição e afasta sua incidência com base na jurisprudência vigente à época do julgamento da apelação, de modo que não há omissão quanto à aplicação do Tema 1.200 do STJ.

5.

O Tema 1.200 do STJ foi julgado em momento posterior ao julgamento da apelação, razão pela qual o acórdão embargado não estava obrigado a aplicar tese repetitiva ainda não firmada.

6.

A coisa julgada impede a rediscussão da prescrição já decidida na fase de conhecimento, pois a superveniência de entendimento jurisprudencial diverso não desconstitui decisão de mérito imutável e indiscutível.

7.

A divergência entre fundamentação e dispositivo quanto ao percentual da multa por litigância de má-fé não altera o resultado do julgamento, pois prevalece o percentual de 3% expressamente fixado no dispositivo do acórdão embargado.

8.

O acórdão embargado individualiza as condutas atribuídas às partes e fundamenta a condenação por litigância de má-fé com base em comportamento processual incompatível com a lealdade, na formulação de alegações contraditórias, na provocação de incidentes desnecessários e no retardamento da lide.

9.

O acórdão embargado analisa a validade da intimação da sentença tanto sob a perspectiva do sistema PJe quanto da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, concluindo pela nulidade da intimação diante das inconsistências verificadas no caso concreto.

10.

O precedente da Corte Especial do STJ no EAREsp 1663952/RJ não afasta a conclusão adotada, pois trata da prevalência da intimação pelo portal eletrônico quando ambas as formas de intimação são válidas, hipótese diversa da reconhecida no acórdão embargado.

11.

A nulidade da intimação da sentença afasta, por consequência lógica, as alegações de intempestividade, preclusão, inadequação da via eleita, coisa julgada e nulidade de algibeira.

12.

A concessão da justiça gratuita foi expressamente fundamentada na condição pessoal da apelante, pessoa idosa, aposentada e sem descendentes, bem como na ausência de prova cabal de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento.

13.

A alegação de confissão judicial espontânea constitui fato novo trazido apenas em embargos de declaração, razão pela qual não caracteriza omissão do acórdão embargado.

14.

O pedido de auditoria no sistema PJe não precisa ser acolhido quando o acórdão já contém elementos suficientes para formar convicção sobre a nulidade da intimação da sentença.

15.

O dispositivo “recurso desprovido” harmoniza-se com a fundamentação do acórdão, pois a apelação foi conhecida, teve afastada a preliminar de intempestividade e, no mérito, foi desprovida.

16.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para embasar a decisão.

17.

A petição intitulada “Questão de Ordem por Fatos Novos Supervenientes” versa matéria estranha ao objeto dos embargos de declaração e não comporta apreciação nesta sede recursal.

18.

Os pedidos de expedição de ofícios à OAB/MT, ao Ministério Público e ao NUMOPEDE/TJMT não encontram suporte em elementos concretos de infração ético-disciplinar ou ilícito penal.

19.

O pedido de remessa dos autos à Corregedoria-Geral da Justiça não encontra respaldo em irregularidade processual demonstrada, e eventual alegação de suspeição ou impedimento deve ser arguida pela via própria.

20.

O pedido de majoração de honorários advocatícios não encontra fundamento legal para acolhimento em sede de embargos de declaração.

21.

O prequestionamento não exige o acolhimento dos embargos quando o acórdão embargado já contém fundamentação suficiente, incidindo o art. 1.025 do CPC quanto aos elementos suscitados pela parte.

22.

A oposição de embargos de declaração com propósito de prequestionamento não configura, por si só, caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

23.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta as questões essenciais ao julgamento. 2. A superveniência do Tema 1.200 do STJ não desconstitui decisão acobertada pela coisa julgada. 3. A nulidade da intimação da sentença afasta, por consequência lógica, as alegações de intempestividade, preclusão, inadequação da via eleita, coisa julgada e nulidade de algibeira. 4. O prequestionamento não impõe o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 5. A ausência de elementos concretos impede a expedição de ofícios, a remessa à Corregedoria-Geral da Justiça e a majoração de honorários em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, I, III, XXX, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LV e LXXIV; 93, IX. LINDB, arts. 3º, 4º e 20. CC, arts. 189, 205 e 1.824. CPC/2015, arts. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 23, 77, 80, I, II, IV, V e VII, 81, 85, §§ 2º e 11, 139, I, II, III, IV e IX, 143, II, 146 e seguintes, 196, 269, 270, 272, 277, 278, 370, 389, 390, 437, § 1º, 489, § 1º, 502 a 509, 515, I e V, 525, § 1º, VII, 774, II e III, 835, I, 932, III e parágrafo único, 938, § 3º, 1.003, § 5º, 1.007, caput e § 4º, 1.009, § 1º, 1.011, I, 1.015, parágrafo único, 1.022, 1.023 e 1.025. Lei 11.419/2006, arts. 5º, caput e § 3º, e 9º, § 1º. Resolução CNJ nº 185/2013, art. 19, §§ 1º e 3º. Resolução nº 03/2018-TP/TJMT, arts. 66 e 67, § 3º. RITJMT, art. 51, L e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.200, REsp nº 2.029.809/MG, j. 22.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, Corte Especial; STJ, AgInt no AREsp nº 1.826.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 26.03.2021; STJ, Súmula nº 98.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois (02)
embargos de declaração
, um
opostos p
elo

ESPÓLIO DE NELI SALIES
, representado pela inventariante BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS, no
ID nº 316425858

e outro por
IZA APARECIDA SALIÉS
no
ID nº 317628566

visando sanar vícios de omissão
,
contradição
e obscuridade
que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 314675355
, que
negou provimento ao RAC nº 0019646-94.2017.8.11.0041
interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de petição de herança c/c nulidade de partilha e indenização por perdas e danos ajuizada por IZA APARECIDA SALIES.

O v. acórdão embargado reconheceu a nulidade da intimação da sentença, afastando a preliminar de intempestividade do recurso, e, no mérito manteve a sentença que reconheceu a embargada como herdeira legítima e necessária do
de cujus

GONÇALO SALIES
, condenando as requeridas à restituição/indenização do valor atualizado do quinhão que lhe cabia na partilha/sucessão dos bens/patrimônio do falecido genitor, a ser apurado em liquidação de sentença. Além disso, condenou
ambas as partes por litigância de má-fé, fixando multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESPÓLIO DE NELI SALIES

Insatisfeito com a decisão, o embargante ESPÓLIO DE NELI SALIES
alega em s
uma que o v. acórdão padece de
omissão quanto à aplicação do
Tema 1200 do STJ
, que estabelece que o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, independentemente do ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação
.

Adiante, afirma que o v. acórdão também se mostra contraditório
quanto ao percentual da multa por litigância de má-fé, pois na fundamentação consta 5%
(cinco por cento)
e no dispositivo 3%
(três por cento).

No mais, sustenta existência de
omissão e contradição na condenação por litigância de má-fé, por ausência de individualização das condutas e de fundamentação específica.

Por fim,
pugna pel
o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na ação de petição de herança, com fundamento na tese firmada no Tema 1200 do STJ, e afastar a condenação por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais
(
artigos 9º, 10, 80, II e III, 489, §1º, II, VI e 926, 927, III do CPC/15; artigo 189 do Código Civil; e Precedente do Tema Repetitivo 1.200/STJ
)
para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

A embargada
IZA APARECIDA SALIES
apresentou contrarrazões
em
ID nº 324648862
, sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade dos embargos por falta de interesse recursal, uma vez que a parte embargante já foi vencida na demanda. No mérito, defende a inexistência de omissão ou contradição no acórdão, argumentando que os
embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida, com intuito protelatório. Alega ainda que o Tema 1200 do STJ não se aplica ao caso, pois o processo já transitou em julgado em 28/01/2021, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença. Por fim, requer a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
/15
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

IZA APARECIDA SALIÉS

Em seus embargos de declaração de
ID 317628566
, a embargante IZA alega, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, especialmente quanto aos seguintes pontos:

1)
Omissão e contradição
quanto à prevalência da intimação eletrônica no
PJe
sobre o
DJe
(via subsidiária), sustentando que o acórdão não enfrentou a violação às normas legais (Lei 11.419/2006,
arts
. 5º, §3º e 9º, §1º; Resolução 185/2013-CNJ, art. 19, §1º e §3º; Resolução 03/2018-TP/TJMT,
arts
. 66 e 67), as consultas administrativas da CGJ/TJMT (
PJeCor
0000100-34.2024.2.00.0811 e 0000250-15.2024.2.00.0811) e o precedente vinculante da Corte Especial do STJ (
EAREsp
1663952/RJ), que firmam a prevalência da intimação no
PJe
sobre o DJE;

2)
Contradição
ao reconhecer a nulidade da intimação via DJE e ignorar a ciência automática no sistema PJE, contrariando precedentes da própria Relatora;

3)
Omissão
quanto à intempestividade e preclusão, pois a sentença foi disponibilizada no sistema
PJe
em 27/11/2020, com ciência automática registrada em 01/12/2020, encerrando-se o prazo recursal em 25/01/2021, com trânsito em julgado certificado em 28/01/2021, tendo a apelante protocolado recurso apenas em 17/08/2021;

4)
Omissão e contradição
quanto à justiça gratuita indevidamente presumida e deserção por ausência de preparo, alegando que
o acórdão ignorou o quadro fático-probatório e documentos dos autos que demonstram a capacidade econômica da apelante;

5)
Omissão
quanto à inadequação da via eleita (erro grosseiro), pois a apelação foi interposta já na fase de cumprimento de sentença, após três decisões regularmente proferidas e publicadas;

6)
Omissão
quanto à coisa julgada e eficácia preclusiva;

7)
Omissão
quanto à confissão judicial espontânea de Neli Salis, que em 09/08/2024, nos autos n. 1028878-69.2024.8.11.0041, reconheceu expressamente que a sentença foi proferida em 27/11/2020 e transitou em julgado em 28/01/2021;

8)
Omissão
quanto ao pedido de auditoria no sistema PJE (prova técnica);

9)
Obscuridade
quanto ao dispositivo "Recurso Desprovido" x fundamentação sobre intempestividade;

10)
Omissão e contradição
quanto à litigância de má-fé, alegando punição indevida à embargante e ausência de individualização das condutas do art. 80 do CPC;

11)
Omissão
quanto à nulidade de algibeira (CPC, art. 278);

12)
Omissão
quanto à consulta da CGJ/TJMT e prevalência da intimação eletrônica (Resolução n. 03/2018-TP/TJMT,
arts
. 66 e 67, §3º);

13)
Omissão
quanto à
suppressio
/
surrectio
e
venire
contra
factum

proprium
;

14)
Omissão
quanto ao levantamento indevido de valores e ato atentatório à dignidade da justiça;

15)
Omissão
quanto ao julgamento monocrático por inadmissibilidade recursal;

16)
Omissão
quanto à questão de ordem preterida (irregularidade de representação do espólio);

17)
Omissão
quanto aos atos do juízo de origem que desordenaram o procedimento e retardaram a tutela.

No mais, apresenta prequestionamento dos seguintes dispositivo legais e constitucionais:

a) Constituição Federal:
arts
. 1º, III; 5º, I, III, XXX, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LXXIV, LIV e LV; 93, IX;

b) LINDB:
arts
. 3º, 4º e 20;

c) Código Civil:
arts
. 189, 205 e 1.824;

d) CPC/2015:
arts
. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 23, 77, 80 (I, II, IV, V e VII), 81, 85 (§§2º e 11), 139 (I, II, III, IV e IX), 143, II, 196, 269, 270, 272, 277, 278, 370, 389, 390, 437, §1º, 489, §1º, 502 a 509, §4º, 515, I e V, 525, §1º, VII, 774, II e III, 835, I, 932, III e par.
ún
., 938, §3º, 1.003, §5º, 1.007, caput e §4º, 1.009, §1º, 1.011, I, 1.015,
p.ú
., 1.022, 1.023 e 1.025;

e) Lei 11.419/2006:
arts
. 5º (caput e §3º) e 9º, §1º;

f) Res. CNJ 185/2013: art. 19, §1º e §3º;

g) Res. 03/2018 TP/TJMT: arts.
66 e 67, §3º; e

h) RITJMT: art. 51, incisos L e XV.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com efeitos infringentes
.
para:

1)

não conhecer da apelação adversa por deserção, intempestividade e inadequação da via eleita;

2)

subsidiariamente, supridas as omissões/contradições/obscuridades, modificar o resultado para manter integralmente a sentença e determinar o imediato prosseguimento da execução;

3)

reconhecer a irregularidade de representação do espólio;

4) converter em diligência para auditoria técnica no
PJe
e aplicar sanções por litigância de má-fé à apelante;

5) expedir ofícios à OAB/MT, Ministério Público e NUMOPEDE/TJMT;

6) afastar a condenação da embargante por litigância de má-fé;

7) majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa;

8) remeter os autos à Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT; e

9)
prequestionar
expressamente todas as normas listadas.

A embargada
BENEDICTA NEA SALIES DOS SANTOS
apresentou contrarrazões
no
ID nº 324049399
, alegando preliminarmente a falta de interesse recursal da embargante, pois esta já foi vencida na demanda. No mérito, sustenta que os embargos não apontam qualquer vício no acórdão, mas apenas buscam rediscutir matéria já decidida, com intuito protelatório. Requer a inadmissão dos embargos e a condenação da embargante em litigância de má-fé.

O
ESPÓLIO DE NELI SALIES
também apresentou contrarrazões no
ID nº 324648862
, suscitando preliminarmente a ausência de interesse recursal da embargante, uma vez que o acórdão foi favorável a ela. No mérito, defende a inexistência de omissão ou contradição no acórdão, argumentando que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida, com intuito protelatório. Requer o não conhecimento dos embargos e a condenação da embargante em litigância de má-fé.

Posteriormente, a embargante

IZA APARECIDA SALIES
apresentou petição intitulada "
Questão de Ordem por Fatos Novos Supervenientes
" (ID nº 331859882), alegando:

a) confissão expressa da parte adversa quanto à competência exclusiva do Relator para a tutela incidental;

b) multa de litigância de má-fé aplicada com base em valor inexistente;

c) estratégia processual e de julgamento utilizada para prejudicar direito líquido e certo da embargante;
e

d) configuração da manifesta suspeição da Relatora.

Requer, entre outros pedidos, o reconhecimento da nulidade do acórdão, a apreciação imediata do pedido de produção de prova, a suspensão dos efeitos do acórdão, o reconhecimento da suspeição da Desembargadora Relatora e da Desa. Maria Helena Póvoas, e a remessa dos autos ao órgão Especial.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

RED 0019646-94.2017.8.11.0041

QUESTÃO DE ORDEM

Questão de ordem por fatos novos já fora apreciada e
indeferida.

M É R I TO

Reanalisando os autos, peço máxima vênia ao 1º Vogal para manter o meu voto por outros motivos relevantes.

Conforme se verifica, a questão da prescrição já foi apreciada e rejeitada pelo Juízo singular no despacho saneador nesta ação de petição de herança, em
23/01/2020
, sem qualquer recurso, portanto, antes da vigência do
Tema 1200
que ocorreu em
22/05/2024
. Confira trecho da decisão (
ID nº 243740247
):

“(...) Vistos, etc...

Cuida-se de “Ação de
Petição de Herança c/c
Nulidade
de Partilha
,
Sequestro Liminar de Bens e Indenização Por Perdas e Danos Materiais
”, ajuizada em 16/08/2017, Id 23206074-Pág. 2, por
Iza Aparecida Saliés
em desfavor de
Néli Saliés
e
Benedita Néa Saliés Lemos dos Santos,
e, aditada/emendada no Id 23206476 e 23206487, objetivando, em síntese, pelo fato de que teria “sido preterida na partilha”, o reconhecimento de direito sucessório proveniente do espólio de Gonçalo Saliés – partilha realizada no referido inventário de código 7394 – com respaldo em paternidade biológica reconhecida/declarada, posteriormente, mediante sentença transitada em julgado, proferida nos autos da Ação de Investigação de Paternidade sob o código 1032655, que tramitou no r. Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões desta Comarca.

(...)

Outrossim, realizada audiência de conciliação no dia 05/06/2018, não tendo havido possibilidade de acordo, Id 23206546-Pág. 1 e seguintes, a Requerida Néli Saliés apresentou
contestação
no Id 23206549,
impugnando a justiça gratuita
deferida em favor da Requerente, alegando a ocorrência de
prescrição
, e, refutando a pretensão da Requerente de distribuição por dependência aos autos do inventário de Gonçalo Saliés, código 7394, bem como, no mérito, pela improcedência da petição de herança c/c nulidade de partilha e indenização de perdas e danos, principalmente pelo fato de que o nome da Requerente teria sido incluído no processo de inventário, “porém foi excluída por ser filha adotiva e naquela época os adotados não tinha direitos hereditários.”

(...)

A Requerida Benedicta Nea Saliés Lemos dos Santos, também apresentou
contestação
no Id 23206554–Pág. 5 ao Id 23206556-Pág. 2,
com pedido de reconhecimento da prescrição
e que a presente ação seja julgada totalmente improcedente.

(...)

Sem prejuízo desta determinação,
ressalto
, de plano,
não conheço
da “contestação” apresentada no Id 23207200-Pág. 4 ao Id 23207208 - Pág. 3, pela
Requerida Benedicta Nea Saliés Lemos dos Santos
, em razão da manifesta intempestividade, tendo em vista principalmente o
certificado
no Id 23207199-Pág. 2, e, atento ao que mais consta dos autos, Id 23206556-Pág. 2.

Consigno
, ainda,
desde já
, principalmente para fins de agilizar a tramitação deste processo, inclusive diante do previsto no art. 345, I, do CPC, “pluralidade de réus”,
não há como acolher a prejudicial de prescrição
, levantada pela parte Requerida no Id 23206549-Pág. 4, item III.

Assim concluo, aliás, neste caso, pela
rejeição da alegada prescrição
, sem mais delongas, pelo fato de que, como dito anteriormente,
houve o reconhecimento judicial da paternidade atribuída à Requerente Iza Aparecida Saliés, no dia 06 de abril de 2017, Id 23206078-Pág. 2, e, conforme se pode verificar no Id 23206074-Pág. 2, a presente ação foi ajuizada no dia 16 de agosto de 2017, portanto, bem antes de ocorrer a prescrição, de acordo com reiterados julgados de nossos Tribunais, incluindo o Superior Tribunal de Justiça
.

Vejamos:

“...
1.
A petição de herança
objeto dos arts. 1.824 a 1.828 do Código Civil é
ação a ser proposta por herdeiro

para o reconhecimento de direito sucessório ou a restituição da universalidade de bens ou de quota ideal da herança da qual não participou.
2. A teor do art. 189 do Código Civil,
o termo inicial para o ajuizamento da ação
de petição de herança é a
data do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade
,
quando, em síntese,
confirma-se
a condição de herdeiro
. 3[...] 5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.” (STJ - REsp 1475759 / DF, Relator Ministro João Otávio De Noronha 3ª Turma, julgado em
17/05/2016
).

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E PETIÇÃO DE HERANÇA...A
petição de herança
é
ação a ser proposta por herdeiro
, de modo que,
enquanto não reconhecida a condição de filho do investigado
e,
consequentemente, de herdeiro
dos bens por ele deixados,
não poderia pleitear
a herança,
não se cogitando, portanto, de prescrição no caso concreto.
..” (Apelação Cível, Nº 70083143818, Sétima Câmara Cível, TJRS, Julgado em:
27.11.2019
)

Ademais,
a título de exemplo
,
já se decidiu, também, no seguinte sentido:

AÇÃO DE

NULIDADE DE PARTILHA. PETIÇÃO DE HERANÇA.

NULIDADE ABSOLUTA.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA
.
RECONVENÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Tratando-se de ação de
nulidade de partilha cumulada com petição de herança
, sob alegação de ter sido companheira do falecido e excluída do processo,
não se cogita de prescrição.
..” Apelação Cível, Nº 70054465281, TJRS, , Julgado em: 23.10.2015)

Desta feita
, oportuno enfatizar, para que não restem dúvidas, no caso de filho(a) ainda não formalmente reconhecido(a), o
prazo prescricional de 10 anos da ação de petição de herança

só tem início

a partir do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade.
(
in
STJ, REsp 1.368.677/MG, 3ª Turma, rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15/2/2018; REsp 1.475.759/DF, 3ª Turma, rel. min. João Otávio de Noronha, DJe de 20/5/2016; REsp 1.392.314/SC, 3ª Turma, rel. ministro Marco Aurélio Belizze, DJe 20/10/2016).

Com estas considerações e fundamentos, concluo que é inviável o reconhecimento da prescrição para extinguir o processo prematuramente, nesta fase processual, razão pela
qual rejeito a prejudicial de prescrição
, pois, em tese, possível o ajuizamento desta ação, até mesmo diante dos demais pedidos de nulidade e indenização formulados na inicial (...)”.
Grifei
.

De igual sorte, ao proferir a sentença na presente ação de petição de herança, em
27/11/2020
, também antes do
Tema 1200
, o juiz singular foi enfático ao declarar que já havia
rejeitado a tese de prescrição na decisão de ID nº 28307282
dos autos principais. Confira o seguinte trecho:

“No Id 28307282, diante da impossibilidade de composição amigável, encontra-se decisão deste Juízo objetivando viabilizar o prosseguimento e conclusão do processo, mediante não conhecimento da “contestação” apresentada no Id 23207200-Pág. 4 ao Id 23207208 - Pág. 3, pela Requerida Benedicta Nea Saliés Lemos dos Santos,
tendo em vista a intempestividade, inclusive em observância do certificado no Id 23207199-Pág. 2, e,
ainda, naquela oportunidade, rejeitada a alegação de prescrição desta ação
, além de ter sido indeferido, nestes autos, a pretensão/extensão de liminar e/ou tutela de evidência, postuladas no Id 23206564- Pág. 4 ao Id 23206565-Pág. 2, relacionada a inventário, e, mantida a justiça gratuita, Id 28307282-Pág. 5, bem como afastada a pretensão de realização de exame de DNA nestes autos, Id 28307282-Págs. 5/6.
”

Desta forma, como não houve recurso de agravo de instrumento para combater a rejeição da prescrição antes da sentença, a matéria tornou-se imutável dentro do processo, operando-se a coisa julgada formal ou a preclusão, o que impede sua reapreciação em sede de apelação.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA NO DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO DO TEMA
. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. EXISTÊNCIA DE PRESTAÇÕES SIMULTÂNEAS. REVISÃO DE PROVAS E EXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência reiterada do STJ, fica preclusa a controvérsia sobre a prescrição se o julgador afasta a sua ocorrência ao sanear a causa e a parte interessada não interpõe, em seguida, o recurso cabível, renovando a tese apenas nas razões do recurso de apelação. 2. Por não ter a Corte de origem examinado a suposta ocorrência da prescrição, inviável se mostra o conhecimento do especial, pois falta o prequestionamento. Aplicação da Súmula n. 282/STF. 3. Somente o exame detido do contrato celebrado entre as partes autorizaria o afastamento da conclusão adotada na Corte de origem, quanto à ausência de simultaneidade entre as prestações avençadas, procedimento vedado na instância especial. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp n. 123.571/PR, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 16/5/2016.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA NO DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. QUESTÃO RENOVADA NA APELAÇÃO
. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, 'Afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo recurso, opera-se a preclusão, não sendo admissível a rediscussão da matéria no âmbito de apelação. Precedentes: AgREsp 1.013.225/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.02.09; AgREsp 1.069.442/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 03.11.08; AgREsp 1.045.481/PR, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 28.08.08; REsp 706.754/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 05.05.08; REsp 595.776/MG, Rel. Min. Denise Arruda, DJU 04.12.06.' (REsp 1.147.112/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/8/2010, DJe de 19/8/2010) 2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ - AgRg no AREsp n. 411.528/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 11/5/2015.)

Portanto, diante da rejeição da prescrição nesta ação de petição de herança, com trânsito em julgado anteriormente ao
Tema 1200
, peço máxima vênia ao douto 1º Vogal, para manter o v. acórdão que reconheceu que a prescrição se encontra acobertada pela coisa julgada formal.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

RED 0019646-94.2017.8.11.0041

Eminentes pares:

Cuida-se de dois embargos de declaração, sendo o primeiro oposto pelo ESPÓLIO DE NELI SALIÉS, representado pela inventariante BENEDICTA NEA SALIÉS LEMOS DOS SANTOS, conforme ID nº 316425858, e o segundo interposto por IZA APARECIDA SALIÉS, sob o ID nº 317628566, ambos com o propósito de sanar alegados vícios de omissão, contradição e obscuridade que, segundo sustentam, comprometeriam o v. acórdão de ID nº 314675355.

O referido julgado negou provimento ao recurso de apelação cível nº 0019646-94.2017.8.11.0041, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de petição de herança cumulada com nulidade de partilha e indenização por perdas e danos, proposta por IZA APARECIDA SALIÉS.

No curso da sessão de julgamento, o eminente 1º Vogal, Desembargador HELIO NISHIAMA, manifestou-se no sentido de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, entendendo-a como óbice ao acolhimento do pedido.

Em sentido diverso, a eminente Relatora, Desembargadora MARILSEN ANDRADE, consignou que a matéria relativa à prescrição já se encontrava acobertada pela coisa julgada, uma vez que fora analisada em momento processual anterior, sem que tenha havido impugnação oportuna pelas partes.

Diante das particularidades que permeiam a controvérsia, e visando a um exame mais detido da matéria, foi formulado pedido de vista para reanálise do feito.

Reexaminando detidamente os autos, e com a devida vênia ao entendimento externado pelo ilustre 1º Vogal, entendo por bem manter a conclusão anteriormente adotada, ainda que por fundamentos diversos e juridicamente mais adequados à solução da controvérsia.

Com efeito, extrai-se do conjunto processual que a matéria relativa à prescrição já foi objeto de apreciação expressa pelo Juízo de primeiro grau, por ocasião do despacho saneador proferido em 23/01/2020, no bojo da ação de petição de herança, tendo sido, naquela oportunidade, rejeitada de forma fundamentada a prejudicial suscitada pelas partes demandadas, sem que houvesse a interposição do recurso cabível.

Importa destacar que tal decisão foi prolatada em momento anterior à fixação do Tema 1200, cuja vigência se deu apenas em 22/05/2024, circunstância que afasta, por si só, qualquer pretensão de incidência retroativa do referido entendimento vinculante sobre situação já estabilizada no curso do processo.

Além disso, verifica-se que a sentença posteriormente proferida, em 27/11/2020, reafirma expressamente a rejeição da tese prescricional, consignando que a matéria já havia sido decidida na fase de saneamento, reforçando, assim, a estabilização da questão no âmbito da marcha processual.

Nesse contexto, a ausência de impugnação oportuna por meio de agravo de instrumento contra a decisão saneadora que afastou a prescrição conduz, inexoravelmente, à ocorrência da preclusão, impedindo a rediscussão da matéria em momento posterior, inclusive em sede recursal. Trata-se de corolário lógico do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, segundo o qual as questões decididas no curso do processo, quando não impugnadas no tempo e modo adequados, tornam-se imutáveis no âmbito da relação processual, caracterizando-se a chamada coisa julgada formal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez afastada a prescrição em decisão saneadora e não havendo insurgência imediata da parte interessada, resta preclusa a matéria, sendo inviável sua rediscussão em sede de apelação, sob pena de violação à lógica preclusiva que rege o processo civil contemporâneo.

Dessa forma, considerando que a rejeição da prescrição ocorreu em momento processual oportuno, sem qualquer insurgência recursal, e que tal decisão se consolidou antes mesmo da superveniência do Tema 1200, impõe-se reconhecer que a matéria encontra-se definitivamente acobertada pela coisa julgada formal, não sendo mais passível de reexame.

Ao arremate, quanto as demais matérias de ambos os embargos, estes buscam na verdade a rediscussão da matéria não havendo nenhum vicio após a ser sanado, por corolário logico devem ser rejeitados.

Ante o exposto, acompanho integralmente o entendimento da eminente Relatora, Desembargadora MARILSEN ANDRADE, reconhecendo que a controvérsia relativa à prescrição encontra-se definitivamente acobertada pela coisa julgada formal, o que impede sua rediscussão nesta fase recursal. No tocante ao mérito dos aclaratórios, voto pela rejeição de ambos os embargos de declaração, por ausência dos vícios apontados.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Na última sessão síncrona desta Colenda Câmara (25.02.2026), solicitei vista dos autos para melhor compreensão acerca da incidência ou não do Tema 1.200 do STJ ao caso em julgamento.

Em apertada sínteses, ambas as partes opuseram
embargos declarações
, objetivando sanar diversos vícios no acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade,
conheceu
e
desproveu
o apelo interposto por
NELI SALIÉS
e, por conseguinte, manteve incólume a sentença de procedência da ação de petição de herança ajuizada por
IZA APARECIDA SALIÉS
, nos termos assim ementados:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C/C NULIDADE DE PARTILHA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROCEDENCIA - PRELIMINARES – DESERÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO DA PARTE - PUBLICAÇÃO DEFICITÁRIA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO - REJEIÇÃO - MÉRITO - RECONHECIMENTO JUDICIAL DE PATERNIDADE BIOLÓGICA - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - ALEGADA RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO HEREDITÁRIO - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU TERMO JUDICIAL - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.806 DO CC - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS - BENS ALIENADOS A TERCEIROS DE BOA-FÉ - ART. 1.827, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL - APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tribunal pode, em grau de recurso, conceder o benefício da gratuidade judiciária quando evidenciada, na oportunidade, a hipossuficiência financeira da parte recorrente. Sendo assim, deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, fica a parte dispensada do recolhimento do preparo recursal, afastando-se a deserção e permitindo o conhecimento do recurso.

2. A intimação das partes por meio Diário da Justiça Eletrônico deve observar rigorosamente os requisitos previstos no art. 272, §2º do CPC/15, sendo indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. A omissão de dados essenciais na publicação, configura nulidade da intimação, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3. Nas ações de petição de herança precedidas de reconhecimento judicial de paternidade, o termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da ação de investigação, momento em que se confirma juridicamente a condição de herdeiro, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O reconhecimento judicial da paternidade biológica, por sentença transitada em julgado, não pode ser rediscutido em sede de ação de petição de herança, devendo eventual questionamento ser feito pela via processual adequada.

5. A renúncia à herança exige forma solene, devendo constar expressamente de instrumento público ou termo judicial, nos termos do artigo 1.806 do Código Civil, não sendo admissível a renúncia tácita.

6. Quando os bens do espólio já foram partilhados e alienados a terceiros de boa-fé, a obrigação de restituir o quinhão hereditário deve ser convertida em perdas e danos, nos termos do artigo 1.827, parágrafo único, do Código Civil, com apuração do valor em liquidação de sentença.

7. Constatada que ambas as partes, além de praticar condutas descritas no artigo 80 do CPC/15, adotaram comportamento censurável, abusivo, desleal e não observaram as regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida, devem ser condenados a multa de litigância de má-fé prevista no artigo 81 do CPC/15.

8. Recurso desprovido.

[id. 314675355]

A eminente relatora, após analisar detidamente todas as teses suscitadas nos embargos declaratórios,
acolheu
apenas a contradição alegada pelo apelante ESPÓLIO DE NELI SALIÉS para, assim, esclarecer que o percentual de multa por litigância de má-fé aplicada é de 3% sobre o valor atualizado da causa. Todas as demais teses alegadas pelo ESPÓLIO DE NELI SALIÉS e pela apelada IZA APARECIDDA SALIÉS foram
rejeitadas
.

No entanto, no que se refere especificamente à alegação do embargante ESPÓLIO DE NELI SALIÉS acerca da omissão residente no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.200 do STJ,
divirjo
da eminente relatora, pelas razões fáticas e jurídicas adiante expostas.

Denota-se do acórdão do apelo que o Tribunal de Justiça afastou a tese da apelante de prescrição sob o fundamento de que nas
“ações de petição de herança precedidas de reconhecimento judicial de paternidade, o termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da ação de investigação”
.

O voto condutor está fundamentado no art. 189 do Código Civil e na imprescritibilidade da ação de investigação de paternidade [Súmula 149 do STF], bem como em precedentes da Terceira Tuma do Superior Tribunal de Justiça, julgados em 2016, 2018 e 2021.

Por sua vez, nos embargos declaratórios, a eminente relatora afirma – em relação ao Tema 1200 do STJ – que inexiste omissão, pois o acórdão afrentou a questão à luz da jurisprudência então vigente à época do julgamento da apelação.

Aduz, ainda, que a
“questão da prescrição já foi definitivamente decidida na fase de conhecimento, com sentença transitada em julgado em 28/01/2021, conforme certificado nos autos”
, inclusive,
“o processo encontra-se atualmente em fase de cumprimento de sentença, não sendo possível rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada”
.

Todavia, penso que os embargos declaratórios apostos pela apelante ESPÓLIO DE NELI SALIÉS comportam acolhimento, na medida em que,
máxima vênia
, as teses firmadas em recursos repetitivos são vinculantes e de aplicação imediata em todos os processos em curso, salvo excepcional modulação de efeitos.

Partindo dessa premissa, destaco que a certidão de trânsito em julgada da sentença, datada de 28/01/2021 [id. 243738757], não produziu efeitos jurídicos, tendo em vista a invalidade da intimação da parte requerida.

O próprio juízo de origem consignou
“que, a princípio e em tese, é existente a nulidade apontada, visto que, ao que todo indica, não houve intimação formal da Requerida/Executada e seu Advogado mediante publicação adequada das decisões/atos processuais no DJEN, nos termos do art. 64 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de abril de 2018”.

Embora o juízo de origem não tenha anulado expressamente a certidão, ao argumento de que competiria ao Tribunal de Justiça, ele revogou todas as penhoras realizadas no curso do cumprimento de sentença, diga-se, baseado na aludida certidão de trânsito em julgado [id. 243740297].

No mesmo sentido, a Segunda Câmara reafirmou a invalidade da certidão de trânsito em julgado ao rejeitar a preliminar de intempestividade do recurso de apelação sob o fundamento de que a
“omissão de dados essenciais na publicação, configura nulidade da intimação, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”.

Além da ausência de definitividade da sentença, merece destaque a anterioridade do Tema 1200 do STJ em relação à apelação em questão, pois aquele remonta a data de
28/05/2024
, enquanto o julgamento é datado de
10/09/2025
, ou seja, o entendimento vinculante da Corte Especial já vigia quando do julgamento do apelo.

Com efeito, a superveniência [à sentença] de tese fixada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, versando sobre a matéria objeto de litígio, impõe a sua observância obrigatória por este colegiado.

A não aplicação do Tema 1.200 do STJ, sob o argumento de cronologia do julgamento, afrontaria a função uniformizadora da Corte Superior e comprometeria a estabilidade das relações jurídicas, pilares do sistema processual vigente.

Ademais, o Código de Processo Civil considera não fundamentado qualquer acórdão que deixa de seguir enunciado de súmula, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento [art. 489, §1º, CPC].

No caso em julgamento, verifica-se que o acórdão embargado padece de omissão, pois deixou de aplicar o verbete sumular n. 1200 do STJ, sem qualquer
distinguishing
, no trecho que afastou a tese de prescrição sob o fundamento de que o termo inicial da prescrição da ação de petição de herança se inicia a partir do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade.

Isso porque o Tema 1200 do STJ é claro: “
o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado.”

Pela relevância, cita-se a ementa do
leading cases
do tema:

RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PETIÇÃO DE HERANÇA
, PROPOSTA POR PRETENSO FILHO EM CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial repetitivo centra-se em definir o termo inicial do prazo prescricional da ação de petição de herança, promovida por pretenso filho, cumulativamente com ação de reconhecimento de paternidade post mortem - se seria a partir da abertura da sucessão ou se seria após o trânsito em julgado da ação relativa ao estado de filiação.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos EAREsp n. 1.260.418/MG (Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 26/10/2022, DJe de 24/11/2022), dissipou a intensa divergência então existente entre as suas Turmas de Direito Privado, para compreender que o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, aplicada a vertente objetiva do princípio da actio nata, adotada como regra no ordenamento jurídico nacional (arts. 177 do CC/1916 e 189 do CC/2002).

2.1 A teoria da actio nata em sua vertente subjetiva tem aplicação em situações absolutamente excepcionais, apresentando-se, pois, descabida sua adoção no caso da pretensão de petição de herança, em atenção, notadamente, às regras sucessórias postas.

2.2 De acordo com o art. 1.784 do Código Civil, que internaliza o princípio da saisine, "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários". Por sua vez, o art. 1.798 do Código Civil preceitua que: "legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão".

2.3 Dessa maneira, conforme consignado no voto condutor, o pretenso herdeiro poderá, desde logo e independentemente do reconhecimento oficial desta condição (a de herdeiro), postular seus direitos hereditários, nos seguintes moldes: "i) propor ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança; ii) propor concomitantemente, mas em processos distintos, ação de investigação de paternidade e ação de petição de herança, caso em que ambas poderão tramitar simultaneamente, ou se poderá suspender a petição de herança até o julgamento da investigatória; e iii) propor ação de petição de herança, na qual deverão se discutidas, na esfera das causas de pedir, a efetiva paternidade do falecido e a violação do direito hereditário".

2.4 Reputou-se, assim, absolutamente insubsistente a alegação de que a pretensão de reivindicar os direitos sucessórios apenas surgiria a partir da decisão judicial que reconhece a qualidade de herdeiro.

2.5 A imprescritibilidade da pretensão atinente ao reconhecimento do estado de filiação - concebida como uma ação declaratória (pura), na qual se pretende, tão somente, a obtenção de uma certeza jurídica, atribuindo-se a ela, em verdade, o caráter de perpetuidade, já que não relacionada nem à reparação/proteção de um direito subjetivo violado, nem ao exercício de um direito potestativo - não poderia conferir ao pretenso filho/herdeiro a prerrogativa de escolher, ao seu exclusivo alvedrio, o momento em que postularia, em juízo, a pretensão da petição de herança, a redundar, indevidamente (considerada a sua natureza ressarcitória), também na imprescritibilidade desta, o que não se pode conceber.

2.6 Esta linha interpretativa vai na direção da segurança jurídica e da almejada estabilização das relações jurídicas em lapso temporal condizente com a dinâmica natural das situações jurídicas daí decorrentes.

3. Tese Repetitiva: O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado.

4. Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.029.809/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Conforme o acórdão paradigma, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos no momento da abertura da sucessão, pouco importando – para fins prescricionais – a data do reconhecimento de paternidade. Neste ponto, inclusive, o precedente é claro ao dispor que compete ao pretenso herdeiro postular seus direitos hereditários independentemente do prévio reconhecimento judicial da sua condição [de herdeiro].

Assim, na espécie, a abertura da sucessão se deu em
15/01/1978
e o ajuizamento da ação de petição de herança somente ocorreu na data de
16/08/2017
, motivo pelo qual não resta dúvida acerca da ocorrência da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

Dessa feita, acolhida a prejudicial de prescrição, resta exaurida a discussão acerca das teses subsidiárias ventiladas pelas partes.

Assim, a extinção do feito com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, tem o condão de prejudicar a análise das questões acessórias, inclusive as relativas à litigância de má-fé e demais vícios processuais suscitados pelas partes, porquanto o reconhecimento do esgotamento do prazo prescricional impõe, por lógica sistêmica, a improcedência do pedido e a consequente inutilidade do exame das controvérsias remanescentes.

Pelos motivos e fundamentos expostos, divirjo da eminente relatora e, assim,
ACOLHO
os embargos declaratórios opostos pelo apelante
ESPÓLIO DE NELI SALIÉS
, com efeitos infringentes, e, por conseguinte,
PROVEJO
o recurso de apelação no sentido de declarar
prescrita a ação de petição de herança
ajuizada IZA APARECIDDA SALIÉS, consoante Tema 1200 do STJ.

Por conseguinte, com a reforma do julgado, impõe-se a necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais, que deverão ser suportados integralmente pela parte autora
IZA APARECIDA SALIES
, observada eventual gratuidade de justiça deferida, nos termos percentual arbitrado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

RED 0019646-94.2017.8.11.0041

Eminentes pares:

Cuida-se de dois embargos de declaração, sendo o primeiro oposto pelo ESPÓLIO DE NELI SALIÉS, representado pela inventariante BENEDICTA NEA SALIÉS LEMOS DOS SANTOS, conforme ID nº 316425858, e o segundo interposto por IZA APARECIDA SALIÉS, sob o ID nº 317628566, ambos com o propósito de sanar alegados vícios de omissão, contradição e obscuridade que, segundo sustentam, comprometeriam o v. acórdão de ID nº 314675355.

O referido julgado negou provimento ao recurso de apelação cível nº 0019646-94.2017.8.11.0041, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de petição de herança cumulada com nulidade de partilha e indenização por perdas e danos, proposta por IZA APARECIDA SALIÉS.

No curso da sessão de julgamento, o eminente 1º Vogal, Desembargador HELIO NISHIAMA, manifestou-se no sentido de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, entendendo-a como óbice ao acolhimento do pedido.

Em sentido diverso, a eminente Relatora, Desembargadora MARILSEN ANDRADE, consignou que a matéria relativa à prescrição já se encontrava acobertada pela coisa julgada, uma vez que fora analisada em momento processual anterior, sem que tenha havido impugnação oportuna pelas partes.

Diante das particularidades que permeiam a controvérsia, e visando a um exame mais detido da matéria, foi formulado pedido de vista para reanálise do feito.

Reexaminando detidamente os autos, e com a devida vênia ao entendimento externado pelo ilustre 1º Vogal, entendo por bem manter a conclusão anteriormente adotada, ainda que por fundamentos diversos e juridicamente mais adequados à solução da controvérsia.

Com efeito, extrai-se do conjunto processual que a matéria relativa à prescrição já foi objeto de apreciação expressa pelo Juízo de primeiro grau, por ocasião do despacho saneador proferido em 23/01/2020, no bojo da ação de petição de herança, tendo sido, naquela oportunidade, rejeitada de forma fundamentada a prejudicial suscitada pelas partes demandadas, sem que houvesse a interposição do recurso cabível.

Importa destacar que tal decisão foi prolatada em momento anterior à fixação do Tema 1200, cuja vigência se deu apenas em 22/05/2024, circunstância que afasta, por si só, qualquer pretensão de incidência retroativa do referido entendimento vinculante sobre situação já estabilizada no curso do processo.

Além disso, verifica-se que a sentença posteriormente proferida, em 27/11/2020, reafirma expressamente a rejeição da tese prescricional, consignando que a matéria já havia sido decidida na fase de saneamento, reforçando, assim, a estabilização da questão no âmbito da marcha processual.

Nesse contexto, a ausência de impugnação oportuna por meio de agravo de instrumento contra a decisão saneadora que afastou a prescrição conduz, inexoravelmente, à ocorrência da preclusão, impedindo a rediscussão da matéria em momento posterior, inclusive em sede recursal. Trata-se de corolário lógico do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, segundo o qual as questões decididas no curso do processo, quando não impugnadas no tempo e modo adequados, tornam-se imutáveis no âmbito da relação processual, caracterizando-se a chamada coisa julgada formal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez afastada a prescrição em decisão saneadora e não havendo insurgência imediata da parte interessada, resta preclusa a matéria, sendo inviável sua rediscussão em sede de apelação, sob pena de violação à lógica preclusiva que rege o processo civil contemporâneo.

Dessa forma, considerando que a rejeição da prescrição ocorreu em momento processual oportuno, sem qualquer insurgência recursal, e que tal decisão se consolidou antes mesmo da superveniência do Tema 1200, impõe-se reconhecer que a matéria encontra-se definitivamente acobertada pela coisa julgada formal, não sendo mais passível de reexame.

Ao arremate, quanto as demais matérias de ambos os embargos, estes buscam na verdade a rediscussão da matéria não havendo nenhum vicio após a ser sanado, por corolário logico devem ser rejeitados.

Ante o exposto, acompanho integralmente o entendimento da eminente Relatora, Desembargadora MARILSEN ANDRADE, reconhecendo que a controvérsia relativa à prescrição encontra-se definitivamente acobertada pela coisa julgada formal, o que impede sua rediscussão nesta fase recursal. No tocante ao mérito dos aclaratórios, voto pela rejeição de ambos os embargos de declaração, por ausência dos vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026